Tribunal: TJBA
Processo: 8000963-82.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000963-82.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GUIMARAES BELARMINO

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
P
LEITO
DE

RATEIO D
E
VERBA
DO FUNDEB
ORIUNDA DE PRECATÓRIO PAGO
PELA UNIÃO
AO MUNICÍPIO DE
MANDADO
.
PRETENSÃO DE REPASSE
DE 60% DA VERBA
A
OS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL.
DESCABIMENTO
. AUSÊNCIA DE DIREITO A RATEIO DIRETO. PRECEDENTES DO STJ, TCU E TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O percentual de 60% (sessenta por cento) de repasse do FUNDEB/FUNDEF abrange os profissionais de magistério da educação, como os diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores, monitores, dentre outros, o que não contraria a norma prevista no artigo 22, II, da Lei nº 11.494/2007.

Logo, registra-se que o FUNDEF, atualmente FUNDEB, é um recurso Federal previsto no artigo 60 do ADCT, regulamentado pela Lei nº 9.424/96 e pelo Decreto n.º 2.264/97, tendo como finalidade específica fomentar o ensino fundamental público, universalizar o atendimento, erradicar o analfabetismo e prover professores e alunos de condições dignas de trabalho e aprendizagem, também podendo ser usado para o investimento em infraestrutura educacional.

Nesse contexto, em relação ao referido crédito precatório, o STJ entende que “
o pretendido rateio entre os profissionais do magistério de valor acumulado recebido em virtude de demanda judicial a princípio não atende propriamente à finalidade de manutenção de desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais. Consiste ao revés em mera repartição de quantia que não se relaciona com o incremento continuado do plano de educação”
(STJ- AgInt no REsp: 1958342 BA 2021/0282613-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

Ainda, o Tribunal de Contas da União afastou a subvinculação de 60% em relação aos precatórios do FUNDEF.

APELO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
800
0963-82
.2023.8.05.0216,

tendo como apelante
MANOEL GUIMARÃES BELARMINO

e como apelado
M
UNICÍPIO DE
RIO REAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do
voto do Relator
.